Tribunal: STF
Processo: Rcl 63865
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL: RESPONSABILIZAÇÃO DOS FIADORES. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.